Tribunal: TJES
Processo: 0050993-41.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050993-41.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ABSTRATO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de homicídio praticado mediante emboscada, por motivo fútil, consistente em dívida decorrente da perda de arma de fogo, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegada ausência de materialidade e autoria; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, justificando seu redimensionamento; (iii) determinar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita; e (iv) examinar o direito do réu de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente no laudo de exame cadavérico e nos depoimentos testemunhais que confirmam o histórico de ameaças, o motivo do crime e a autoria delitiva.

4. O controle do veredicto do Tribunal do Júri somente é possível quando a decisão for absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

5. A soberania dos veredictos impede a reapreciação do mérito probatório pelo Tribunal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão encontra apoio em elementos concretos de prova.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, na ausência de fundamentação específica, seguir os parâmetros jurisprudenciais de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo abstrato.

7. O aumento aplicado na sentença mostrou-se excessivo, impondo o redimensionamento da pena-base com adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal.

8. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo irrelevante o simples fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios que sustentam a versão acolhida pelos jurados; 2. A soberania dos veredictos impede a cassação do julgamento quando há versões plausíveis nos autos e os jurados optam por uma delas; 3. A majoração da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se, na ausência de fundamentação específica, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente cominado; 4. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a condenação quando subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o réu respondeu ao processo preso.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “a”, e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312, 319 e 593, III, “d”; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024; TJES, ApCrim nº 0013216-71.2015.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, j. 06.03.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019; TJES, ApCrim nº 0000789-78.2022.8.08.0050, Segunda Câmara Criminal, publ. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0050993-41.2012.8.08.0030

APELANTE:
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de ID 16342989, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, fixando a pena definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais de ID 16987214, o recorrente pleiteia, em síntese,
(i)
o reconhecimento

que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva; subsidiariamente,
(ii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
(i
ii
)

o direito de recorrer em liberdade; e, por fim,
(iv)
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17261079, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17805263, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente,
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
,
na qual consta que:

“(...) no dia 15 de junho de 2012, por volta das 19h, na Avenida Espírito Santo, Bairro Aviso, nesta Comarca, o denunciado, em companhia de indivíduo não identificado, em comunhão de esforços e agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Marde de Jesus Rocha, causando as lesões explicitadas no laudo de exame cadavérico de fls. 67, as quais foram causa suficiente para sua morte.
Apurou-se que na data dos fatos, a vítima foi chamada por indivíduo não identificado para ir até um bar localizado no bairro Aviso, próximo ao “Bar do Negão”, a fim de ingerir bebida alcoólica.

Ocorre que aludido indivíduo não identificado, na verdade, convidou a vítima para ir até o referido local a pedido do denunciado, eis que ambos estavam armando uma emboscada para matá-la, o que de fato ocorreu, já que em dado momento, o denunciado surgiu de posse de arma de fogo e de pronto efetuou os disparos que lograram êxito em ceifar a vida da vítima, dificultando suas chances de defesa.

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de dívida existente entre vítima e denunciado. Os autos revelam que a vítima teria emprestado para terceiros arma de fogo de propriedade sua e do denunciado, a qual foi perdida. Assim, o denunciado passou a cobrar da vítima a metade do valor da arma e, como não recebeu a sua parte, decidiu matá-la.” (fls. 02 e 03)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. DO MÉRITO

De início, o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o submetimento do recorrente a novo julgamento, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos revela-se notoriamente insuficiente, mostrando-se incapaz de sustentar qualquer veredicto condenatório.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.
2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. 3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime. 4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ. 5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) – destaquei

Feitas essas premissas, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima (fl. 73) e demais provas técnicas.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se que o Conselho de Sentença optou por uma das vertentes fáticas apresentadas, a qual possui lastro em depoimentos contundentes que delineiam o histórico de ameaças e a motivação torpe (dívida por uma arma de fogo), conectando diretamente o réu ao homicídio.

Ao contrário do alegado pela defesa, as testemunhas relataram fatos que presenciaram pessoalmente em momento anterior ao crime, evidenciando o
animus necandi
. Destaca-se o depoimento prestado pela testemunha Suellen de Jesus Rocha, irmã da vítima, que presenciou uma grave ameaça proferida pelo réu em face da vítima, motivada pelo sumiço de uma arma de fogo. Vejamos o trecho de suas declarações:

“[...] que é irmã da vítima; que tem certeza absoluta que foi o acusado quem matou a vítima; que o motivo do crime foi por conta de uma arma calibre .38 que a vítima emprestou para a pessoa de Bruninho; que a arma também pertencia ao acusado; que Bruninho perdeu a arma; que o acusado tentou matar Bruninho quatro vezes; que Bruninho pediu à vítima para falar com o acusado que era para o mesmo esperar um pouco que ele conseguiria o dinheiro para pagá-lo; que o acusado disse à vítima que caso ele não pagasse a arma iria magá-lo; [...]”

(Suellen de Jesus Rocha, fl. 161)

Corroborando essa dinâmica, a testemunha Geovani de Jesus Rocha, também irmão da vítima, confirmou ter presenciado o embate entre ambos por conta da referida dívida:

“[...] que a vítima e o acusado eram amigos, inclusive saíram para festas juntos; que a vítima e o acusado compraram um revólver calibre. 38 juntos [...] que a vítima emprestou o revólver para uma pessoa que o depoente não sabe o nome; que esta outra pessoa não devolveu o revólver, que o acusado que também era dono do revólver, ficou cobrando da vítima; que a vítima não tinha dinheiro para pagá-lo pois havia sido preso duas vezes na mesma semana e havia gastado dinheiro com fiança; que foi o acusado quem matou a vítima; por conta dessa dívida decorrente do empréstimo da arma; que já presenciou o acusado e a vítima em “contradição” por conta da dívida decorrente do revólver; que inclusive certa feita o acusado colocou uma arma no vidro do carro onde estava a vítima, lhe cobrando a dívida decorrente do revólver; que confirma o depoimento de folhas 69/70; que o depoente recebeu ameaças do acusado, por intermédio de terceiros; que a esposa da vítirna, de nome Tália, morou por volta de 02 meses após os fatos na casa do depoente e a mesma também recebeu ameaças do acusado, tendo Tália lhe dito que se a mesma fosse chamada para prestar depoimento iria depor em favor do acusado pois o mesmo a estava ameaçando. [...]”

(Geovani de Jesus Rocha, fl. 163)

Ademais, os relatos dão conta de um histórico de constrangimento e risco de morte antecedente ao fato. Conforme consta nos autos, a testemunha Thalia Neves Santos, companheira amorosa da vítima à época, confirmou às autoridades as ameaças sofridas:

“[...] a testemunha Thalia Neves Santos, companheira amorosa da vítima à época do fato, compareceu na Delegacia para esclarecer que o acusado Rodrigo dos Santos Oliveira, vulgo "Digão", teria ceifado a vida da vítima Marde de Jesus Rocha. Acrescentou, ainda, que a vítima estava sofrendo ameaças de morte por parte do acusado [...]”

(Thalia Neves Santos, fl. 183)

Desse modo, os Jurados tiveram acesso a testemunhos diretos sobre a motivação (dívida da arma) e sobre as ameaças de morte (promessa de que a vítima “pagaria” pela arma), formando um nexo de causalidade robusto que aponta o réu como autor do crime.

Ademais, cumpre destacar elemento fundamental que permeia os autos e que explica a escassez de testemunhas oculares dispostas a apontar o autor dos disparos, qual seja, o evidente temor que o réu incute na comunidade local. Conforme amplamente demonstrado na instrução processual e reconhecido na sentença, o apelante possui elevado envolvimento com o tráfico de drogas, ostenta condenações por crimes graves e apresenta histórico de participação em “guerras de tráfico” na região.

Nesse contexto de intimidação, é natural que moradores que porventura tenham presenciado a execução em via pública se retraiam por medo de represálias. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a validade do conjunto probatório, ainda que permeado por testemunhos indiretos sobre o momento exato da execução, quando as circunstâncias do caso concreto revelam a “lei do silêncio” imposta pelo tráfico. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). Precedentes. 3.
No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos
. (...) Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima. 5.
Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais
. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-REsp 2.192.889; Proc. 2025/0019093-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
- destaquei

____________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FORA LASTREADA EM DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER". DISTINGUISHING LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVADO ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal local realizou distinguishing em relação ao entendimento jurisprudencial desta Corte e manteve a pronúncia do agravante com lastro em depoimentos de "ouvi dizer", em razão do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas local. 2.
Nesse contexto, os elementos de prova produzidos até o presente momento indicam, de fato, que o recorrente seria envolvido com o tráfico de drogas existente na localidade dos fatos, o que torna crível que testemunhas de visu se sintam temerosas em testemunhar em desfavor do acusado e, assim, se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para testemunhas que prestaram declarações na fase judicial
. 3. Assim, na hipótese vertente, é necessário realizar um distinguishing entre o entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e a elucidação do delito. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.161.909; Proc. 2024/0290117-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/12/2025)
- destaquei

Portanto, havendo prova direta das ameaças de morte e da motivação vinculada à vítima, somada ao justificado temor reverencial da comunidade que impede a colaboração de testemunhas presenciais, a decisão dos jurados que acolheu a tese acusatória encontra amparo razoável nas provas produzidas.

Nesse contexto, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) - destaquei

Sendo assim, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

No que tange às circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, constata-se que estas, de igual modo, encontram sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em decisão arbitrária ou desvinculada da realidade dos autos.

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) restou cabalmente evidenciada pelos depoimentos prestados, os quais apontaram que o crime foi motivado por uma mera desavença financeira referente à perda de uma arma de fogo. A evidente desproporção entre o motivo fútil (a cobrança do valor de uma arma perdida) e o trágico resultado (a morte da vítima) sustenta plenamente o reconhecimento feito pelos Jurados.

De igual sorte, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º,IV, do CP) possui esteio na dinâmica dos fatos. Os elementos colhidos indicam que a vítima foi apanhada de surpresa, existindo relatos de que teria sido atraída para o local do crime com o auxílio de uma terceira pessoa, maximizando a impossibilidade de defesa.

Destarte, estando as qualificadoras devidamente respaldadas por elementos de convicção constantes dos autos, a sua manutenção é imperativa, em estrita observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma exacerbada.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
C
ulpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu aguardado a chegada da vítima no local, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 6090056471, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, cometido em 26/10/2006, transitada em julgado em 04/11/2014, e a condenação na Ação Penal n. 0007443-78.2006.8.08.0006 (006.06.007443-9), pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido em 26/10/2006, transitada em julgado em 26/06/2017, as quais são incapazes de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado
. Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, envolvido em “guerras de tráfico” e dedicado a atividades criminosas na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 35/36, na qual a testemunha informou que “tem conhecimento de que RODRIGO, alcunha ‘DIGÃO’ é usuário (cocaína) e traficante de droga”; II – oitiva de fls. 39/40, na qual o depoente informou que o acusado “tem envolvimento com o tráfico de drogas”; III – oitiva de fls. 53/54, na qual a depoente informou que o acusado, “com raiva de ‘BRUNINHO’, chegou a tentar matá-lo em três vezes”; IV – interrogatório de fls. 62/63, no qual o acusado informou que “comprou a arma de fogo uma revolver calibre 38, pagando R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais)”, e que “foi preso traficando Cocaína e Crack”)

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido com o apoio logístico de uma bicicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido em pluralidade de agentes e mediante divisão de tarefas (o réu e o terceiro indivíduo que ficou encarregado de atrair a vítima ao local), o que também potencializar o êxito na empreitada.

(...)

As
consequências do crime
são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais,
entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.”- destaquei

No que diz respeito à
culpabilidade
, o juízo considerou o grau de reprovabilidade da conduta extremamente elevado, destacando a “altíssima intensidade do dolo” e a “premeditação”. O réu deslocou-se de outro município com a deliberada intenção de cometer o crime, aguardando a chegada da vítima já com a arma ao dispor. A premeditação consiste em fundamentação idônea e concreta, revelando uma conduta refletida e friamente calculada que desborda largamente daquela inerente ao tipo penal.

Em situação semelhante, cito os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

(
STJ, AgRg no REsp
nº
2.113
.
431/TO; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Sexta Turma, J. 18.06.2024
) - destaquei

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DA TENTATIVA. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir a ausência de resposta à acusação não gera nulidade quando a defesa técnica, intimada, opta por apresentar petição com requerimento diverso, nos termos do art. 565, do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa.
A fixação da pena-base em 16 anos mostra-se adequada diante da especial reprovabilidade da conduta (vários disparos) e da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, revelando culpabilidade elevada e maus antecedentes.

A pena-base foi reduzida na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, tendo em vista o elevado grau de execução do delito, com diversos disparos efetuados contra a vítima, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)

(TJES; APCr 0006918-56.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 26/05/2025)
- destaquei

Ademais, não vislumbro
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois a premeditação diz respeito ao planejamento interno e ao dolo intenso, enquanto a qualificadora foca no modo de execução pela surpresa. Portanto,
mantenho
a valoração negativa do vetor da
culpabilidade.

Do mesmo modo, não vejo reparos a serem feitos quanto à vetorial dos
antecedentes
, visto que fram reputados maculados com base em duas condenações definitivas anteriores à data do julgamento: uma por tráfico de drogas e associação (Ação Penal n.º 0005647-47.2009.8.08.0006) e outra por homicídio qualificado tentado (Ação Penal n.º 0007443-78.2006.8.08.0006).

Como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, o trânsito em julgado de tais condenações ocorreu em momento que não configura reincidência, sendo, portanto, perfeitamente válidas para exasperar a pena-base a título de
maus antecedentes
.

Em relação à
conduta social
, a valoração negativa decorreu do comprovado e profundo envolvimento do acusado no narcotráfico e em “guerras de tráfico” na comunidade, comportando-se como indivíduo dedicado a atividades criminosas. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o envolvimento habitual com o tráfico de drogas e o comportamento pernicioso na comunidade são fundamentos idôneos para macular a conduta social, independentemente da existência de condenação definitiva específica para esse fim.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme testemunhos colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência. 4.

A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.

lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "a valoração negativa da conduta social é justificada pelo envolvimento do acusado com tráfico de drogas e uso de violência, conforme testemunhos colhidos, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social". (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.222.696; Proc. 2025/0252594-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025)
- destaquei

Portanto, deve ser mantida a negativação da vetorial referente à conduta social.

Por derradeiro, as
circunstâncias do crime
foram negativadas em razão do planejamento logístico, consistente no uso de uma bicicleta para facilitar a mobilidade urbana e a fuga, e na pluralidade de agentes com divisao de tarefas, o réu contou com o auxílio de um terceiro para atrair a vítima ao local da emboscada. Trata-se de dados fáticos concretos que tornaram a execução do delito muito mais insidiosa e eficaz.

Assim,
mantenho
a valoração desfavorável das
quatro circunstâncias judiciais
ora discutidas.

Todavia, é cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024)
– destaquei

Na hipótese, o tipo penal do art. 121, § 2º, do Código Penal, prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, todavia, o Magistrado sentenciante, ao valorar as quatro circunstâncias negativas, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 13 (treze) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, o que representa um acréscimo de 0
3
(três)
anos,
0
4
(quatro)
meses e 15
(quinze)
dias
para cada vetor desfavorável, evidenciando um incremento elevado se considerado o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 02 (dois) anos (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foi “
necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
”.

Assim, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Logo, na primeira fase, valorando-se negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, e aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena,
fixo a pena-base em
21
(
vinte e um
) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, CP) reconhecida pelo Conselho de Sentença. O juízo sentenciante acertadamente utilizou uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa) para tipificar o delito base, deslocando a segunda qualificadora (motivo fútil) para atuar como agravante genérica nesta fase.

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
resultando na pena intermediária de 24
(vinte e quatro)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva no patamar de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos ditames do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em virtude do
quantum
da pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que a necessidade de manter a custódia do recorrente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal encontra-se devidamente fundamentada na sentença. O réu ostenta condenações criminais graves, além de ter criado embaraços para a realização da sessão plenária, mudando de endereço sem comunicar o Juízo e não acessando a audiência por videoconferência quando lhe foi oportunizado.

Aliado a isso, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) -
destaquei

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024) -
destaquei

Ademais, conforme tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068 – RE 1.235.340/SC), a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

4.
D
A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, apenas para redimensionar a reprimenda imposta a
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
, tornando-a definitiva em
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.